Tribunal: TJMT
Processo: 1038836-70.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038836-70.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TEMPLO DO AMANHECER DE OLIBAN DE VARZEA GRANDE - MT - CNPJ: 04.336.066/0001-08 (EMBARGADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 569.995.851-72 (EMBARGADO), DANILO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 819.024.171-00 (EMBARGANTE), DANILO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 819.024.171-00 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE SOUSA - CPF: 277.607.581-20 (EMBARGANTE), TEMPLO AVERO DO AMANHECER DE VÁRZEA GRANDE-MT (EMBARGANTE), ERINE NOQUEIRA BARROS - CPF: 594.350.201-78 (ASSISTENTE), ERIADNY LAIANA NOGUEIRA LEITE - CPF: 040.640.731-26 (ASSISTENTE), HENRIQUE ROLIM ARAGAO - CPF: 020.924.901-33 (ASSISTENTE), DONIZETE DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 544.942.141-91 (ASSISTENTE), MARIA JOSE DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 569.995.851-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TEMPLO DO AMANHECER DE OLIBAN DE VARZEA GRANDE - MT - CNPJ: 04.336.066/0001-08 (EMBARGANTE), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, no âmbito de ação envolvendo disputa sobre a representação de entidade religiosa.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve contradição interna no acórdão quanto à expressão “sentença favorável à parte autora” frente à extinção do feito sem resolução de mérito; (ii) saber se houve omissão quanto à legitimidade da embargada para representar a entidade religiosa; e (iii) saber se houve omissão quanto à fundamentação da condenação em honorários advocatícios, bem como se é possível prequestionar dispositivos legais na ausência de vício no julgado.

III. Razões de decidir

3. A suposta contradição é afastada pela interpretação sistemática da decisão, em que a expressão “sentença favorável” refere-se ao desfecho da lide que manteve o afastamento dos antigos dirigentes, sem implicar juízo de mérito.

4. A legitimidade da embargada foi objeto de enfrentamento no próprio acórdão, com menção expressa à assembleia que a reconheceu como Presidente Estatutária da entidade religiosa.

5. A condenação em honorários foi devidamente fundamentada com base no princípio da causalidade, considerando-se que os embargantes deram causa à demanda.

6. O pleito de prequestionamento é inviável na ausência de vícios no julgado, não se podendo compelir o órgão julgador à manifestação sobre dispositivos irrelevantes à solução da controvérsia.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura contradição interna a utilização de expressão cujo sentido é compatível com o conjunto da fundamentação. 2. A omissão ensejadora de embargos de declaração exige ausência de manifestação expressa sobre ponto relevante, o que não ocorre quando o acórdão analisa diretamente os fundamentos essenciais à decisão. 3. O prequestionamento não constitui finalidade autônoma dos embargos declaratórios, sendo incabível na ausência de vício na decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.026, §2º e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.358.804/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por DANILO DE OLIVEIRA NUNES, JOÃO BATISTA DE SOUSA e TEMPLO AVERO DO AMANHECER DE VÁRZEA GRANDE – MT, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação cível e manteve a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto. (cf. Id. nº 293739363).

Os embargantes fundamentam os aclaratórios em suposta contradição e omissão (art. 1.022, I e II, CPC), notadamente quanto ao reconhecimento de suposta "sentença favorável à parte autora" quando houve extinção sem resolução de mérito, bem como alegam omissão sobre a legitimidade da embargada Maria José de Almeida Oliveira para representar a entidade religiosa e sobre a aplicação do princípio da causalidade na condenação em honorários advocatícios.

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto com efeitos modificativos, para que sejam sanadas as contradições apontadas, afastada a condenação em custas e honorários advocatícios e procedido o prequestionamento de dispositivos do Código Civil.

Contrarrazões no Id. nº 304144381.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni "é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara". Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

Cumpre esclarecer, desde logo, que a contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis (AgInt no AREsp n. 2.358.804/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretendem os embargantes o reconhecimento de supostas omissões e contradições no acórdão embargado, sustentando a existência de vícios que comprometeriam a higidez da decisão colegiada, bem como pleiteiam o prequestionamento de dispositivos do Código Civil para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante dos argumentos apresentados pelos embargantes, não se verifica a existência de vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

Com efeito, os embargantes alegam contradição ao sustentarem que o acórdão teria se referido à manutenção de "
sentença favorável à parte autora
", quando na verdade houve extinção sem resolução de mérito. Contudo, tal alegação não prospera, porquanto a expressão deve ser compreendida no contexto sistemático da decisão, que expressamente reconheceu a extinção do feito por perda superveniente do objeto, sendo o termo "favorável" empregado no sentido de que a decisão extintiva beneficiou a parte autora na medida em que afastou a pretensão dos apelantes de reforma da sentença para reconhecimento de sua legitimidade na condução da entidade religiosa.

A leitura contextual e sistemática do julgado demonstra que não há antagonismo entre os fundamentos adotados, mas sim coerência lógica na conclusão de que a extinção por perda superveniente do objeto foi adequadamente reconhecida, o que efetivamente favoreceu os interesses da parte autora em ver mantido o afastamento dos antigos dirigentes.

Não se trata, portanto, de contradição interna, mas de interpretação equivocada pelos embargantes acerca do sentido empregado na fundamentação do acórdão.

Quanto à alegada omissão sobre a legitimidade da embargada Maria José de Almeida Oliveira, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão ao consignar expressamente que:

"O acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal já decidiu definitivamente a questão da legitimidade de Maria José de Almeida Oliveira, reconhecendo a validade da assembleia de 07/11/2020 que criou os cargos de Presidente e Vice-Presidente Estatutários, a legitimidade de Maria José como Presidente Estatutária para representar a entidade e a aplicabilidade do art. 20, II do Estatuto que confere poderes de representação ao Presidente."

Ademais, a decisão foi clara ao delimitar que a análise da regularidade de atos associativos supervenientes ultrapassa os limites objetivos da demanda originária, razão pela qual a extinção por perda superveniente do objeto foi a solução adequada, sem necessidade de apreciação meritória das questões suscitadas pelos embargantes.

No que tange à condenação em honorários advocatícios, verifica-se que tanto a sentença de primeiro grau quanto o acórdão embargado foram coerentes na aplicação do princípio da causalidade.

Com efeito, a sentença expressamente consignou:

"Em atenção ao princípio da causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do §2º, do artigo 85, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista que defiro a gratuidade da justiça pelos mesmos fundamentos concedidos a parte autora."

Por sua vez, o acórdão embargado manteve tal condenação ao fundamentar que:

"Mantenho a sentença favorável à parte autora, confirmando os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, diante da ausência de trabalho adicional da autora em grau recursal."

Observa-se, portanto, que houve adequada fundamentação para a manutenção da condenação com base no princípio da causalidade, considerando que os embargantes deram causa à instauração da demanda ao se recusarem a deixar a administração da entidade religiosa quando solicitado pela autora, permanecendo inertes às comunicações e até mesmo impedindo o acesso da requerente ao local, o que tornou necessária a movimentação da máquina judiciária.

Relativamente ao pleito de prequestionamento dos dispositivos do Código Civil mencionados pelos embargantes, cumpre observar que o prequestionamento não constitui finalidade autônoma dos embargos de declaração, mas mera consequência eventual do saneamento de vícios da decisão.

Na medida em que não se configuram os vícios alegados, e considerando que o fundamento da decisão se assentou na perda superveniente do objeto, que torna desnecessária a análise das questões de direito material suscitadas, não há necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos indicados, que não eram essenciais à solução da controvérsia tal como delimitada no acórdão embargado.

Por fim, observa-se que os embargantes buscam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão sob o fundamento aparente de correção de vícios inexistentes, o que não se admite na via dos embargos declaratórios. A irresignação quanto aos fundamentos adotados no julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, matéria que escapa aos limites funcionais dos embargos de declaração.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo dos embargantes, sem estar eivada de má-fé processual.

A parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstas no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por DANILO DE OLIVEIRA NUNES, JOÃO BATISTA DE SOUSA e TEMPLO AVERO DO AMANHECER DE VÁRZEA GRANDE – MT, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025